Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINSTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 85, §2o e 86 DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ. EXCLUSÃO DE PERCENTUAL RELATIVO À PERDA NA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 305 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. VALOR APURADO. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO.
1. A relação jurídica mantida entre o consumidor final de energia elétrica e a fornecedora do referido serviço enquadra-se na relação sujeita às regras previstas no CDC, inteligência dos arts. 2o e 3o do referido Codex.
2. Verificado o cotejo dos pontos trazidos nas razões recursais com a sentença apelada, verifica-se o cumprimento do previsto no art. 1010, III, do CPC, uma vez que apresentada pelo recorrente a denominada causa de pedir recursal, o que afasta a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade.
3. Restou provado nos autos por meio de processo administrativo, o qual foi observado o contraditório e ampla defesa ao autuado, que houve a adulteração do relógio medidor instalado na unidade consumidora da parte autora, de modo que não há vício na emissão de fatura que retrate a perda da diferença entre o registrado e o efetivo consumo experimentado, e especialmente se estiver de acordo com a prova pericial realizada nos autos.
4. Os honorários fixados tanto no pedido principal como no pleito reconvencional observaram as regras previstas nos artigos 85, §2o, e 86 do CPC.
5. A exclusão de percentual relativo à compensação de perdas para a unidade consumidora na condenação está fundada no fato de que a unidade não está classificada no grupo citado no artigo 305 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.
6. O valor da condenação está de acordo com a prova pericial realizada, na qual houve o detalhamento da composição do importe relacionado ao período no qual ocorreu a irregularidade do relógio medidor.
7. Negou-se provimento a ambos os recursos.